Tribunal: CARF
Processo: 13116.720771/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720771/2013-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.094 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
FRANCISCO PEREIRA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRPF. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. PAGAMENTO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
Cabe ao contribuinte comprovar, por meio de documentos idôneos, que foi
efetivado o pagamento da pensão alimentícia judicial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FRANCISCO PEREIRA ALVES,
contra o acórdão de julgamento de primeira instância que entendeu pela parcial procedência da
impugnação do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720771/2013-94
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.094 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720771/2013-94

Por meio da por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, é exigido do contribuinte o crédito fiscal de R$10.642,37, atualizados até a data do
lançamento, com juros e multa correspondentes, referente ao ano-calendário 2009, exercício de
2010, na qual consta da descrição dos fatos a infração à dedução indevida de pensão alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública.
Após, ter sido julgado improcedente a impugnação do contribuinte, esse
apresentou seu recurso voluntário alegando tão somente que é direito a pensão alimentícia no
desconto do imposto de renda, e alega que as provas todas estão juntadas ao seu recurso.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA LIMITAÇÃO DA LIDE
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972). É a chamada concentração da defesa.
Conforme explica Marcos Neder e Thais de Laurentiis, o momento processual
pré-estabelecido pela norma processual deve ser observado:
“(...) se o contribuinte não contesta alguma exigência feita pelo fisco, na fase da
impugnação, não poderá mais contestá-lo no Recurso Voluntário.
(...)
Nessa linha, o art. 17 do PAF considera não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. Segundo esse dispositivo não é lícito inovar
na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi originariamente
deduzida quando da impugnação do lançamento na instância a quo. Apenas os fatos
ainda não ocorridos na fase impugnatória ou os de que o contribuinte não tinha
conhecimento é que podem ser suscitados no recurso ou durante o seu processamento 1.
Assim, passo a analisar a matéria impugnada.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR
ESCRITURA PÚBLICA
Assim, o art. 35, Lei n°9.250, de 26/12/1995, determina quem, atendendo as
condições legais, pode ser considerando dependente do contribuinte na DIRPF:
Art. 35 Para efeito do disposto nos arts. 4°, inciso III, e 8°, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:

1 NEDER, Marcos Vinícios. LAURENTIIS, Thais De. Processo administrativo fiscal federal comentado. 4a ed. -
São Paulo, SP: Escola Dialética de Direito e Administração- EDDA, 2023, página 99.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.094 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720771/2013-94

I - o cônjuge;
- o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da unido resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não. superiores ao limite de isento do mensal:
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
1° Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau”.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo
pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem
como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação
ou discrimine ela.
Assim, são dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da
Lei no. 9.250/95, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil”;
(...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso
II do caput deste artigo.(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.094 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720771/2013-94

Cumpre registrar que a Súmula CARF 98 foi revogada2, em razão de que essa
remetia ao que a Lei determinava, e que relacionava, como acima descrito, dispositivo do antigo
CPC revogado. Porém, a vigência do artigo acima citado ainda prevalece, e o seu entendimento é
aplicável ao caso concreto.
No presente caso a decisão de piso concluiu o seguinte:
“Juntou o impugnante o Acordo de Separação Consensual e Guarda de Menor
homologado em 05/12/2000 (fls. 08/21), extrato bancário de titularidade de Francisco
Pereira Alves referente ao ano-calendário 2010 (fls. 30/40) e DIRPF/2011 apresentada
em 17/03/2011 por Vera Lucia de Souza Vilela/CPF 852.657.56191 (fls. 25/29).
Do exame das citadas peças, não restou evidenciado que o contribuinte efetuou o
pagamento de pensão alimentícia a Vera Lucia de Souza Vilela, no ano-calendário
2009, no montante declarado de R$19.200,00.
Era necessário que o impugnante houvesse juntado os extratos bancários de sua
titularidade, referente ao ano-calendário 2009, e não 2010 (fls. 30/40), comprovando,
inclusive, que os lançamentos com histórico de “CEI TEF 4356.005464”,
referem-se a pagamentos efetuados a Vera Lucia de Souza Vilela, a título de pensão
alimentícia, no ano-calendário 2009.
Além disso, era necessário que houvesse apresentado a Certidão de Pé e Objeto, pelo
tempo decorrido da sentença que remete ao ano de 2000 (fls. 08/21)”.
Diante dos fatos e dos documentos juntados em seu recurso, verifico que as
dúvidas sobre o efetivo pagamento seguem ainda permanecem.
Em sede recursal verifico que o contribuinte junta um ofício judicial na e-fl. 243,
determinando que o PREBEG Caixa Previdência dos Funcionários do Banco BEG, efetue o
desconto e débito na conta do recorrente no valor de R$ 1.200,00 em favor da Sra. Vera Lucia de
Souza Vilela. Contudo, a data do ofício é de 2012, não havendo maiores provas ou
comprovações dos pagamentos realizados durante ao ano-calendário de 2009.
Se ainda houve alguma comprovação parcial, ainda que questionável o montante
pago, verifico que o recorrente não obrou juntar nenhum comprovante dos pagamentos
realizados à Sr. Vera Lucia, sua ex-esposa, durante o período fiscalizado.
Assim, fica inviável da cancelar a glosa da pensão alimentícia.
Portanto, acompanho as razões de primeira instância.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para NEGAR-LHE
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

2 Súmula revogada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.094 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720771/2013-94

Fl. 111
DF CARF MF
Original